Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Diante da comprovação da impossibilidade de realizar o preparo do recurso no ato de sua interposição (ID Num. 15797092), faculto à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator